Tribunal: STF
Processo: HC 105114
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
E MENTA : Agravo regimental em habeas corpus. Manutenção das circunstâncias fáticas. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não cumprimento do requisito exigido no art. 317, § 1º, do RISTF. Inadmissibilidade. Precedentes. 


É inviável habeas corpus em face de indeferimento de liminar por relator de outro habeas corpus impetrado a tribunal superior, sob pena de supressão de instância e violação das regras de competência. Orientação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 




Inexistência de ilegalidade ou teratologia que conduza à superação do entendimento sumulado. 




É requisito essencial do agravo regimental a apresentação das razões do pedido de reforma da decisão agravada, conforme expressa determinação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. 




Inviável, portanto, o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 




Agravo regimental desprovido.